Tribunal: TJSP
Processo: 1003301-06.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE QUANTIA. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame: Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de quantia. Os autores alegam que, após a morte do cooperado, a cooperativa não deu quitação do bem adquirido e não devolveu os valores pagos após exclusão do quadro de cooperados.
II. Questão em Discussão: A

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE QUANTIA. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame: Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de quantia. Os autores alegam que, após a morte do cooperado, a cooperativa não deu quitação do bem adquirido e não devolveu os valores pagos após exclusão do quadro de cooperados.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na devolução dos valores pagos pelos autores, corrigidos monetariamente, e a aplicação de juros de mora, além da análise da prescrição da pretensão de devolução dos valores.
III. Razões de Decidir: A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, determinando a restituição dos valores pagos, corrigidos pelo índice CUB-Sinduscon, com juros de mora de 1% ao mês, abatendo-se 15% de taxa de eliminação. As partes celebraram acordo, pelo qual a BANCOOP pagará R$ 80.000,00 para encerramento da demanda, implicando a tácita desistência do recurso interposto.
IV. Dispositivo: Acordo homologado, nos termos do artigo 932, inciso I do CPC, e recurso julgado prejudicado.